Tribunal: TJPA
Processo: 0007111-68.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007111-68.2019.8.14.0401

APELANTE: SHEILA MELO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
N.º 0007111-68.2019.8.14.0401.

COMARCA:

10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:SHEILA MELO PEREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE.
PRELIMINAR – NULIDADE DE ATO IL
ÍCITO. IMPROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou a recorrente à pena de 03
(três) meses

de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art.307, do CPB
.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1

Declaração de nulidade em decorrência de provas obtidas por meios ilícitos.

2.2

Absolvição da acusada.

III. Razões de decidir

3. A tese preliminar apresentada pela defesa não merece acolhimento. Sustentou-se a nulidade das provas com base na alegação de que teriam sido obtidas por meio ilícito, sob o argumento de ocorrência de
fishing expedition
, buscando-se, assim, a absolvição da recorrente pelo crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal. No entanto, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, as provas foram obtidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente autorizado, no âmbito de investigação legítima. A descoberta de novos elementos probatórios, ainda que não relacionados diretamente ao fato inicialmente apurado, configura hipótese de serendipidade, instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência e doutrina nacionais, o que afasta qualquer vício e autoriza o aproveitamento das provas para a imputação do delito identificado.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Crime consubstanciado pela acusada, conforme demonstram as provas produzidas ao longo deslinde processual. Impossibilidade de acolhimento da tese pleiteada da defesa, que requer a nulidade da prova, alegando uma suposta ilegalidade, absolvendo a recorrente do crime a ela imputado.

Norma relevante citada:

arts. 307 do Código de Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - RHC: 239805 PE, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024).

(STJ - AgRg no HC: 889148 DF 2024/0034448-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER

DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador (a) __________________________.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
SHEILA MELO PEREIRA
contra a sentença que a condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 307 do CP, que foi substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mais especificamente a prestação de serviços à comunidade como estabelecem os artigos 44 §2º e 46 §2º do CPB.

A denúncia de ID: 16752489, recebida em 27/10/2021, em síntese, consta que a
denunciada foi identificada como autora de fraudes cometidas com o uso indevido da identidade de Paula Mionete Ribeiro Pina, aplicando golpes no comércio de Belém e causando prejuízos superiores a R$ 10.000,00.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados diversos documentos falsificados, incluindo aqueles em nome de Roseane de Oliveira Figueira, já falecida, cuja identidade também foi assumida pela acusada.

A perícia confirmou a falsificação dos documentos.

Embora a acusada tenha permanecido em silêncio, os elementos colhidos indicam a prática de falsificação de documentos públicos e particulares, além de estelionato contra a vítima Paula Mionete.

Após regular instrução processual, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 307 do CPB, consoante sentença ID: 16752620 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, consoante artigos 44 §2º e 46 §2º ambos do CPB.

Insurgência defensiva consoante Apelação ID: 16752625, datada de 21/08/2023.

Em razões de Apelação ID 16752632, a defesa requer a d
eclaração de nulidade em decorrência de provas obtidas por meios ilícitos e a consequente absolvição da ré ante à falta de provas lícitas.

Em contrarrazões de ID: 16752656, o Ministério Público

se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Em 18/07/2024 a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 20810742 onde manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e nego-lhe provimento.

1.

DA PRELIMINAR.

1.1.

DA NULIDADE DE PROVAS – PROVAS ILÍCITAS.

A Defesa em suas razões ID: 16752632 (03.10.2023), requer a reforma da sentença sob o argumento da utilização de prova ilícita decorrente de abordagem policial ilegal durante a busca e apreensão no domicílio da recorrente.

Adianto que a tese não merece prosperar.

A Defensoria Pública, argumenta que a busca e apreensão na casa da acusada foi feita de forma irregular, pois os policiais teriam recolhido documentos que não tinham relação com o que estava sendo investigado.

Segundo a defesa, isso caracteriza uma “pescaria probatória” (
fishing expedition
), ou seja, quando se aproveita a busca para procurar provas sobre outros possíveis crimes, sem autorização específica para isso. Por isso, sustenta que houve abuso e que as provas obtidas dessa forma não deveriam ser consideradas válidas.

No que diz respeito à suposta ilicitude das provas obtidas durante a busca realizada na residência da Recorrente, não se verifica, em um primeiro exame, qualquer violação a direitos individuais, tampouco aos princípios da dignidade da pessoa humana e da intimidade.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a prática da fishing expedition é considerada ilícita, por representar um desvio da finalidade da investigação. Isso porque transforma o procedimento policial em uma busca genérica e indevida pela vida do investigado, sem que haja, previamente, indícios concretos e fundados sobre a autoria de eventual crime.

No caso em comento, o que houve foi um encontro fortuito de provas — situação conhecida como serendipidade — que é aceita pelo ordenamento jurídico. Isso ocorre quando, durante uma investigação regular, iniciada com base em notícia de crime e conduzida dentro da legalidade, surgem, por acaso, indícios da prática de outro delito.

Nessas circunstâncias, sendo o novo crime de ação penal pública, é dever das autoridades dar seguimento à apuração, ainda que ele não tenha relação direta com o fato inicialmente investigado.

A descoberta fortuita de outros crimes durante uma investigação inicialmente direcionada a fim diverso caracteriza o fenômeno da serendipidade, sendo que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida, desde que adotada em estrita conformidade com a norma constitucional.

Isso se aplica mesmo que os objetos ilícitos encontrados na residência não apresentem, a princípio, qualquer relação com o delito que motivou o ingresso no domicílio da acusada.

Já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema em jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado.
II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente. III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente. IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente. V – Agravo regimental improvido. (STF - RHC: 239805 PE, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)

Seguindo o posicionamento de nossa Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça, também se manifestou em jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
NULIDADE DAS PROVAS. PESCARIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE MANDADO POR CRIME DIVERSO.
DESCOBERTA FORTUIRA. AUSÊNICA DE ILEGALIDADE.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
O encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
.- Anote-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão autoriza a abertura de gavetas, não sendo necessário que a descoberta fortuita se dê pela teoria da visão aberta. Ademais, a alegação no sentido de que não existiu referido mandado vai de encontro às provas pré-constituídas constantes dos autos, tendo a alegação defensiva sido analisada, em todas as instâncias, levando em consideração a existência do referido documento.- Assim, a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas . Nesse contexto,
reafirmo que não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência
2. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. E, como é cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou eventual pedido de desclassificação. Dessa forma, não é possível a desclassificação da conduta na via eleita .3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 889148 DF 2024/0034448-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Também se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de igual forma, em caso que aborda o tema da serendipidade, vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL.
INOCORRÊNCIA
. A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SE DEU EM RAZÃO DE JUSTO MOTIVO, CONFIGURADO NA TENTATIVA DE EVASÃO DO ORA PACIENTE AO SE DEFRONTAR COM OS POLICIAIS QUE ATUAVAM EM AÇÃO DE BUSCAS A POSSÍVEIS ENVOLVIDOS EM CRIME DE HOMICÍDIO, SENDO, PORTANTO, LEGAL. ADEMAIS,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS ENCONTRADAS DE MODO FORTUITO A PARTIR DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, TENDO EM VISTA O FENÔMENO DA SERENDIPIDADE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA AO DECRETO CAUTELAR -
INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIME DA MESMA NATUREZA, ESTANDO, INCLUSIVE, NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA QUANDO DE SUA PRISAO E OSTENTANDO EM SEU DESFAVOR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO, NÃO SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Processo n. 0812518-85.2024.8.14.0000. Número do Acórdão: 21738317. Data do Julgamento: 27/08/2024. Data da Publicação: 29/08/2024. Seção de Direito Penal. Desa. Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

No presente caso, a atuação dos policiais civis estava devidamente amparada por mandado judicial de busca e apreensão, expedido com o objetivo de investigar a suposta prática do crime de estelionato em desfavor da vítima Paula Mionete.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram encontradas não apenas provas relacionadas ao crime inicialmente investigado, mas também outros elementos que indicavam a possível prática de delitos semelhantes, todos com o mesmo modus operandi, envolvendo, em especial, o uso de documentos adulterados.

O juízo de origem reconheceu a legalidade da diligência, destacando que não houve excesso na execução do mandado, conforme fundamentado na sentença de ID:16752620 prolatada em 21/08/2023, é lícito aos agentes de segurança, ao se depararem com objetos ou documentos que evidenciem práticas ilícitas, ainda que distintos do fato inicialmente apurado, procederem com sua apreensão, desde que no contexto de uma diligência legalmente autorizada.

A magistrada também observou que não há nos autos qualquer prova de que os policiais tenham vasculhado indevidamente o imóvel da ré com o objetivo de obter elementos estranhos à investigação, mas sim que agiram no curso de apuração de crimes que envolviam falsificação documental, o que justifica a apreensão dos materiais encontrados.

Dessa forma, configura-se a chamada serendipidade, fenômeno juridicamente aceito, que se dá quando, no curso de uma investigação legítima, surgem fortuitamente indícios de outros crimes, passíveis de nova apuração.

Além disso, merece destaque o fato de que a alegação de nulidade, apresentada pela defesa apenas em momento posterior à fase de resposta à acusação, encontra-se preclusa, uma vez que a parte já tinha pleno conhecimento das circunstâncias em que as provas foram obtidas.

Por esses motivos, não há que se falar em ilicitude das provas ou em nulidade a ser reconhecida, portanto torna-se impossível a absolvição da recorrente pelos fundamentos realizados em Razões de Apelação.

Por todo o exposto, seguindo o Parecer da D. Procuradoria (ID:20810742),
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025